Tribunal: TJMT
Processo: 1011956-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011956-52.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), AFONSO VAZ DE CAMPOS - CPF: 904.489.878-72 (REPRESENTANTE), FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (EMBARGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011956-52.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: AFONSO VAZ DE CAMPOS

EMBARGADO: FLAMAR PECUARIA LTDA - ME, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002941-79.2018.8.11.0037

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JULIANO PIRES SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
AFONSO VAZ DE CAMPOS
,

contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, mantendo inalterada a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

O embargante fala na ocorrência de omissão e contradição, alegando que este Colegiado não analisou suficientemente os documentos angariados na primeira instância, os quais, segundo afirma, demonstrariam a insuficiência financeira abrangida pela assistência judiciária almejada. Pugna pelo saneamento dos supostos vícios, com a modificação substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011956-52.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, o embargante, a título de contradição e omissão, pretende revisitar questões enfrentadas por este Colegiado.

Dito isso, a decisão embargada não padece de omissão alguma.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado enfrentou as teses arguidas pelo embargante e analisou detidamente o acervo probatório angariado nos autos, consignando as razões pelas quais a pretensão recursal não mereceu prevalecer.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual deveria se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Por outro lado, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante ou a interpretação que entende adequada ao substrato probatório colhido nos autos.

O que se observa é que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material, máxime tendo em vista as tentativas de “esclarecimento” e “reanálise” expressamente aduzidas nas razões recursais, a teor do id. 33169964, p. 3.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020